Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703977-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUELINE RIBEIRO MAGALHAES DO MONTE AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARQUELINE RIBEIRO MAGALHAES DO MONTE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã, nos autos de cumprimento de sentença (processo n° 0701801-16.2020.8.07.0008) ajuizada por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS (FUNCEF). A agravante noticiou tratativas de autocomposição entre as partes. Requereu a retirada do presente recurso da pauta de julgamento (ID 33547121). A agravada concordou “com o pedido de retirada do agravo de instrumento da pauta de julgamento, visto que as partes estão em tratativa de acordo”. O processo foi retirado de pauta. Foi concedido prazo de 30 (trinta) dias para as partes informarem eventual acordo e, em consequência, interesse ou não de manter o recurso. O prazo transcorreu sem manifestação. Em consulta ao processo de origem, observa-se que as partes estão em tratativas de acordo. Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze), quanto ao interesse de manter o recurso. Após, à conclusão. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator